Tribunal: TCU
Processo: 008.705/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada por motivo de superfaturamento no Convênio de Delegação e Execução de obras PG 110-94/1999 (Siafi 372314) celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes - DNIT e o Governo do Estado de Roraima.

Inteiro teor:
Acórdão 5776/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) em atenção à determinação do Acórdão 1721/2010-TCU-Plenário , em face das irregularidades identificadas na execução do Contrato CP 1/2001. Considerando a comprovação do pagamento do débito solidário imputado pelo Acórdão 2792/2019-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovante de pagamento (peça 314), e pela pesquisa realizada junto ao Sistema SISGRU (peça 312). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação à empresa Alya Construtora S/A (CNPJ 33.412.792/0001-60) e aos responsáveis Carlos Eduardo Levischi (CPF XXX.321.008-XX), Francisco Augusto Pereira Desideri (CPF XXX.929.347-XX), Marly Figueiredo Brilhante (CPF XXX.055.992-XX), Rogério Gonzales Alves (CPF XXX.259.397-XX), ante o recolhimento integral do débito solidário cominado por meio do subitem 9.3 do Acórdão 2792/2019-TCU-Segunda Câmara , e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.705/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alya Construtora S/a (33.412.792/0001-60); Carlos Eduardo Levischi (XXX.321.008-XX); Francisco Augusto Pereira Desideri (XXX.929.347-XX); Marly Figueiredo Brilhante (XXX.055.992-XX); Rogério Gonzales Alves (XXX.259.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Roraima. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Patrícia Guercio Teixeira Delage (90459/OAB-MG), Felipe Gregorio de Velloso Vianna e outros, representando Francisco Augusto Pereira Desideri; Gilberto Mendes Calasans Gomes (43.391/OAB-DF), representando Alya Construtora S/a; Gardenia de Fátima Figueiredo Pereira (5939/OAB-AM), representando Marly Figueiredo Brilhante. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.